Tribunal: TJDFT
Processo: 0713924-38.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas mediante a palavra firme da vítima, corroborada por laudo pericial, a condenação do réu é medida que se impõe.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não sendo exigido que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração, tampouco se perquirindo se é real a intenção do agente.
IV - Mantém-se a condenação do réu pelo delito de descumprimento de medida protetiva quando os elementos constantes dos autos demonstram, sem qualquer dúvida, que ele manteve contato e se aproximou da vítima após intimado da proibição de fazê-lo.
V - Nada havendo nos autos que ampare a versão do réu, ônus da Defesa, na forma exigida pelo art. 156 do CPP, tampouco para elidir a especial relevância da palavra da vítima, a negativa de autoria configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, incapaz de afastar a prova em contrário.
VI - Recurso conhecido e não provido.